Tribunal: STF
Processo: Ext 1487
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência: tratado de extradição firmado entre Brasil e França em 28 de maio de 1996, em vigor no Brasil em razão do Decreto 5.258/04, e Estatuto do Estrangeiro – Lei 6.815/80. 3. Dupla tipicidade: artigo 2º, 1, do Tratado, art. 77, II, do Estatuto do Estrangeiro. Fatos enquadrados pelo direito francês nos artigos 321-6, 321-6-1, 321-10-1, 450-1, 450-3 e 450-5 do Código Penal Francês; L5132-7, R5132-84, R5132-85 e R5132-86 do Código de Saúde Pública; 38, 414, 414, 432 bis e 435 do Código das Aduanas, com pena máxima de 30 anos, para importação de drogas por associação criminosa, e de 10 anos para os demais delitos. No Brasil, os fatos correspondem aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06 (tráfico e associação para tráfico internacional de drogas) e art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). As penas máximas para esses tipos penais eram de quinze e dez anos, respectivamente. 4. Dupla punibilidade: artigo 4º, “e”, do Tratado e art. 77, VI, do Estatuto do Estrangeiro. Não ocorreu a extinção da punibilidade. 5. Detração: artigo 91, II, do Estatuto do Estrangeiro. O Estado requerente deve computar o tempo de prisão de 1°.11.2016 até a entrega do extraditado. 6. Extradição julgada procedente mediante compromisso de computar o tempo de prisão posterior ao cumprimento da pena imposta no Brasil.